Tribunal: STF
Processo: ARE 1489248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). RESSARCIMENTO DOS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA. COBRANÇA. TAXA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. ATO INFRALEGAL. INFRINGÊNCIA. ARTIGO 97, IV, DO CTN. INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. O artigo 58-T da Lei nº 10.833/2003, c/c artigos 27 a 30 da Lei nº 11.488/2007, passou a exigir das empresas fabricantes de bebidas frias a instalação do sistema de controle da produção SICOBE, impondo a obrigação de ressarcir à Casa da Moeda do Brasil pela integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (§ 2º do art. 28), mediante o pagamento, de forma proporcional à capacidade produtiva da empresa, de valor a ser fixado por ato infralegal a ser editado pela Secretaria da Receita Federal (§ 4ª do art. 28).



    2. Tal obrigação, ao contrário do que alega a parte autora, subsume-se ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, motivo pelo qual, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança em comento tem como objeto tributo na modalidade taxa.



    3. A atividade do estado de instalar equipamentos de controle fiscal não permite ressarcimento, no sentido de pagamento pelo serviço prestado, tal qual qualquer particular que pretenda explorar atividade econômica, já que não foi desejada pelo particular e somente serve aos interesses do fisco e não da empresa. Não existe um contrato voluntariamente firmado entre as partes, que possa conferir ares de acordo à prestação do serviço. A exigência decorre da lei (daí a caracterização de tributo, nos termos do art. 3º do CTN).



    4. Dessa forma, revela-se insubsistente a presente cobrança, na medida em que, diante de sua natureza jurídica de tributo, sua base de cálculo e a alíquota não poderiam ter sido fixadas por ato infralegal, consubstanciado no Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/2008, que infringiu o artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional. (Precedentes STJ).



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 145, inciso II, §1º e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se o pedido veiculado na demanda acerca do cabimento ou não de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil dos custos de instalação e manutenção do sistema SICOBE - Sistema de Controle de Produção de Bebidas.



    O referido sistema rege-se pela Lei nº 11.827/2008 que alterou o art. 58-T da Lei nº 10.833/2003. Tal artigo passou a exigir das empresas fabricantes de bebidas frias a instalação de um sistema que controlasse sua produção, impondo a obrigação de ressarcir à Casa da Moeda do Brasil pela integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (§ 2º do art. 28 da Lei nº 11.488/2007), mediante o pagamento, de forma proporcional à capacidade produtiva da empresa, de valor a ser fixado por ato infralegal a ser editado pela Secretaria da Receita Federal (§ 4ª do art. 28 da Lei nº 11.488/2007).



    [...]



    A Lei nº 12.995/2014, em seu artigo 13, instituiu a taxa pela utilização dos referidos equipamentos, estabelecendo expressamente sua base de cálculo e o valor a ser arrecadado, não mais atribuindo à Autoridade Fazendária a fixação de tais elementos, verbis:



    [...]



    Estabeleceu, ainda, a Instrução Normativa nº RFB 869/2008, em seu art. 2º, a forma como seria feito o monitoramento da contagem através do SICOBE:



    Art. 2º O Sicobe será composto por equipamentos contadores de produção, bem como de aparelhos para o controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 



    §1º Os equipamentos de que trata o caput possibilitarão, ainda, a identificação do tipo de produto, embalagem e sua respectiva marca comercial. 



    §2º Os produtos controlados também deverão ser marcados pelo Sicobe, em cada unidade, em lugar visível, conforme for mais apropriado ao tipo de embalagem, por processo de impressão com tinta de segurança indelével, com códigos que possibilitem identificar a legítima origem, a diferenciação da produção ilegal e a comercialização de contrafações. 



    §3º Os procedimentos de integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos que compõem o Sicobe nos estabelecimentos industriais envasadores das bebidas de que trata o art. 1º serão realizados pela Casa da Moeda do Brasil (CMB). 



    Contudo, foi por ato infralegal que se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, nomeadamente no Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/2008:



    Art. 1º O valor a ser ressarcido à Casa da Moeda do Brasil, em observância ao disposto no art. 58-T, § 2º, da Lei nº 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei nº 11.827, de 2008, é de R$ 0,03 (três centavos de real) por unidade de produto controlado pelo Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe). 



    Art. 2º O ressarcimento de que trata o art. 1º deverá ser efetuado pelos estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, obrigados à utilização do Sicobe, de acordo com o disposto no art. 11 da Instrução Normativa RFB nº 869, de 2008. 



    Em razão de todo o exposto, conclui-se que o dever de adotar o SICOBE reveste-se de uma obrigação acessória, conforme definida no art. 113, §2º, do CTN. O Estado, ao criar a referida obrigação acessória, tem por objetivo aferir, com acuidade, a exata cobrança de um tributo. Agindo desta maneira, mostra-se o poder de fiscalização por parte da Fazenda Nacional, objetivando-se evitar a ocorrência de evasão fiscal, sendo que o ressarcimento em tela corresponde à espécie taxa de polícia, se subsumindo perfeitamente ao conceito de tributo previsto no Código Tributário Nacional, art. 3º:



    [...]



    Mas não é somente a partir da correlação entre o que se exige pela Lei nº 11.488/2007 e o contido no art. 3º do CTN que se extrai a natureza tributária da cobrança impugnada. A sua natureza se extrai da conjugação de diversos fatores, previstos inclusive constitucionalmente, segundo os quais o Estado, enquanto detentor de prerrogativas não previstas em favor do particular, encontra limites quando pretende investir-se sobre o direito de propriedade previsto também constitucionalmente.



    Neste caso, caberia verificar se a atividade do estado de instalar equipamentos de controle fiscal permite ressarcimento no sentido de pagamento pelo serviço prestado, tal qual qualquer particular que pretenda explorar atividade econômica, que ao fazê-lo, pode cobrar por isso. E a resposta é não, já que não foi desejada pelo particular e somente serve aos interesses do fisco e não da empresa. Não existe um contrato voluntariamente firmado entre as partes, que possa conferir ares de acordo à prestação do serviço. A exigência decorre da lei (daí a caracterização de tributo, nos termos do art. 3º do CTN).



    Por conta disso, não se trata de um serviço a ser pago pelo particular. Em primeiro lugar porque não há opção entre adquirir o sistema criado pelo Estado e outro criado pela iniciativa privada. O Estado detém o monopólio do sistema de controle. Em segundo lugar, porque o preço cobrado não tem relação com o custo do serviço, nem com a concorrência de mercado, mas com o montante objeto da produção, com o detalhe de que algumas empresas dispõem de débito tributário a ser compensado, e outras não.



    Portanto, as despesas decorrentes do serviço de fiscalização deverão ser cobertas pela arrecadação tributária. Se o Estado optou por desenvolver, ele mesmo, o sistema de controle, que aliás serve ao cumprimento do seu dever de fiscalização, o custo da fiscalização deve ser arcado pela arrecadação tributária. Deste modo, por ter natureza de taxa, a fixação da alíquota e da base de cálculo do SICOBE não poderiam ser estabelecidas em atos normativos infralegais editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, violando o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97, inciso IV, do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente